Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703093-05.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E S P A C H O Nada a prover. Brasília, 12 de abril de 2022 14:55:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador